Tribunal: CARF
Processo: 15504.005405/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
DECADÊNCIA PARCIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO ANTECIPADO.
O lapso de tempo para a constituição de créditos tributários das contribuições previdenciárias é regido pelo Código Tributário Nacional, sendo que, na hipótese dos autos, o prazo se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN
USO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS DOS EMPREGADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE LOCAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO SALÁRIO. ALÍNEA S DO § 9o DO ARTIGO 28 DA LEI No 8.212/91.
A configuração do caráter indenizatório dos valores descritos na alínea s do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91 depende da comprovação efetiva de que se destinaram tais verbas a compensar os gastos, devidamente comprovados, com os quais teve que arcar o empregado quando da utilização de veículo ou equipamentos próprios na execução de atividades da empresa.
DO ATO DE PROVAR
Para que se produza prova é preciso que se estabeleça uma correlação lógica entre os documentos e os fatos. A prova decorre do vínculo ou correlação lógica estabelecida entre os documentos e os fatos probantes. A mera juntada de documentos aos autos não é suficiente para demonstrar um fato probante.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.005405/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.111 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
MAGNECON TELECOMUNICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
DECADÊNCIA PARCIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO ANTECIPADO.
O lapso de tempo para a constituição de créditos tributários das contribuições
previdenciárias é regido pelo Código Tributário Nacional, sendo que, na
hipótese dos autos, o prazo se inicia no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173,
inciso I, do CTN
USO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS DOS EMPREGADOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE LOCAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO SALÁRIO.
ALÍNEA “S” DO § 9o DO ARTIGO 28 DA LEI No 8.212/91.
A configuração do caráter indenizatório dos valores descritos na alínea “s” do §
9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91 depende da comprovação efetiva de que se
destinaram tais verbas a compensar os gastos, devidamente comprovados, com
os quais teve que arcar o empregado quando da utilização de veículo ou
equipamentos próprios na execução de atividades da empresa.
DO ATO DE PROVAR
Para que se produza prova é preciso que se estabeleça uma correlação lógica
entre os documentos e os fatos. A prova decorre do vínculo ou correlação
lógica estabelecida entre os documentos e os fatos probantes. A mera juntada
de documentos aos autos não é suficiente para demonstrar um fato probante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para declarar a decadência das competências 01/1996 a
11/1997, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.005405/2008-04
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.111 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.005405/2008-04

Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil (Suplente convocado) , Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 370 e ss) interposto contra decisão da
Delegacia da Receita Previdenciária (fls. 339 e ss) que declarou o recorrente devedor da
Seguridade Social relativamente ao crédito previdenciário correspondente às contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, correspondentes à contribuição dos segurados
empregados, contribuição da empresa, financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e a
outras entidades e fundos.
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância (fls. 339 e ss)
analisou as alegações apresentadas e manteve parcialmente a autuação, reduzindo a alíquota de
11% para 8%, relativamente às contribuições de segurados.
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra Magnecon
Telecomunicações e Empreendimentos Ltda, através da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD) em epígrafe, referente às contribuições destinadas à
Seguridade Social.
2. No lançamento antes referido, verificou-se a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinou-se a base de calculo tributável e calculou-se o montante do
tributo devido em R$ 614.419,63 (seiscentos e quatorze mil, quatrocentos e dezenove
reais e sessenta e três centavos), consolidado em 26/05/03.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 54/56, que integra a mencionada notificação,
são objeto do lançamento as contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes
à contribuição dos segurados empregados, contribuição da empresa, financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho e a outras entidades e fundos. Os fatos
geradores das contribuições apuradas ocorreram com o pagamento de remuneração sob
a forma de "aluguel de veículos", mensalmente, aos segurados empregados, os quais
locam seus veículos para o empregador e não é feita a prestação de contas nos termos do
art. 28, §9°, 's' da Lei 8.212/91.
4. Ainda de acordo com o Relatório Fiscal, referidos valores representam remuneração
indireta e chegou-se a esta conclusão pela análise dos seguintes fatores: a) o
combustível utilizado nos veículos locados é pago pelo empregador; b) a manutenção e
os impostos dos veículos são arcados pelo empregador; c) consta em sua escrita contábil
gastos com diárias de viagens, ajuda de custo para deslocamentos, despesas de viagem;
d) não há prestação de conta por veiculo com a finalidade de apurar gastos dispendidos
no período mensal ou quinzenal e quanto sobrou para cada empregado, que se
transforma em salário extra.
DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO
DA IMPUGNAÇÃO
5. Tempestivamente, a Notificada contestou o lançamento, consoante documentos de
fls. 63/239, alegando, em síntese, o que segue.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.111 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.005405/2008-04

5.1 A Notificada contesta o lançamento realizado sobre valores pagos a titulo de aluguel
de veículos, pois os pagamentos realizados sob a rubrica contábil "aluguel de veiculo"
estão fundamentados em Contratos de Locação e que a verba paga sequer possui relação
com o contrato de trabalho ou, ainda que se entenda decorrente da relação de trabalho,
possui natureza indenizatória.
5.2 Diz que juntou, por amostragem, alguns contratos de locação à defesa, mas que a
Empresa está à disposição do INSS para apresentar os diversos contratos que
demonstram a relação locatícia dos pagamentos efetuados sob a rubrica contábil
"aluguel de veiculo".
5.3 Alega que existem duas relações jurídicas distintas: a) uma de natureza trabalhista,
que consiste nos salários pagos aos empregados; b) outra de natureza civil, devido aos
contratos de locação realizados entre a Magnecon e seus próprios empregados ou
terceiros, que não possuem vinculo trabalhista com a Notificada.
(...)
5.13 Requer seja reconhecida a improcedência do lançamento do débito e julgada
insubsistente a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, declarando-se extinta a
obrigação tributária.
DA PRIMEIRA DILIGÊNCIA FISCAL
6. Da análise dos autos e da defesa apresentada, a autoridade competente constatou a
necessidade de diligência, conforme despacho de fls. 242/243, e solicitou o
pronunciamento da fiscalização sobre os argumentos trazidos na defesa e sobre os
elementos que a levaram a descaracterizar os contratos de locação e considerar as
verbas referentes a estes contratos remuneratórias. Solicitou, ainda, que fosse
esclarecido se os valores pagos a "carreteiros" envolvem a prestação de serviço de
transportador rodoviário autônomo ou se se referem apenas a aluguel de veiculo.
7. Em atendimento, emitiu-se a Informação Fiscal de fls.255/257, na qual o fiscal :
7.1 Informa: a) que os contratos de locação de veiculo particular não foram
apresentados pela empresa no transcurso da fiscalização, tendo sido a mesma autuada
pela não apresentação de documentos; b) que dentre as cópias de contratos juntadas á
defesa, alguns não se referem ao período do débito lavrado, outros, além de representar
parte diminuta do débito, não foram acompanhados dos recibos de pagamento dos
motoristas e do aluguel do carro correspondente a tais contratos; c) que nestes contratos
fica bem claro a prestação de serviços de motorista para a contratante Magnecon
Telecomunicações e Empreendimentos Ltda, conforme expresso na clásula VII dos
mesmos .
(...)
DA DECISÃO-NOTIFICAÇÃO 11.401.4/0040/2004
8. Da análise da impugnação, da informação fiscal e demais elementos constantes nos
autos, a autoridade competente declarou o lançamento procedente em parte, conforme
Decisão Notificação n° 11.401.1/0040/2004 (fls. 272/278).
9. Todavia, a referida decisão não foi homologada pelo então Chefe da Divisão da
Receita Previdenciária, pois, conforme despacho da Divisão da Receita Previdenciária
da Gerência-Executiva do INSS em Belo Horizonte (fls. 291/294) foi constatada a
necessidade de Relatório Fiscal Complementar, com reabertura do prazo de defesa, para
que fosse esclarecido se as contribuições exigidas decorrem de pagamentos feitos a
segurados integrantes do quadro de empregados da empresa ou de pagamentos a
carreteiros não considerados pela empresa notificada como segurados/autônomos, ou
ainda, de valores pagos a segurados empregados e carreteiros.
10. De acordo com o referido despacho, a Decisão Notificação no 11.401.1/0040/2004
deve ser anulada e outra emitida em sua substituição após a realização de nova
diligência para: a) solicitar e examinar os contratos de locação de veículos e recibos de
pagamentos dos aluguéis e da remuneração dos trabalhadores; b) verificar a ocorrência
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.111 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.005405/2008-04

de simulação, de forma a possibilitar a desconsideração dos contratos de locação do
veiculo; c) uma vez apresentados os contratos de locação e não sendo possível
desconsidera-los, deverão ser identificados os valores referentes a remuneração do
carreteiro e os referentes ao aluguel dos veículos, ficando a exigência fiscal restrita a
remuneração paga aos trabalhadores; d) não sendo apresentados novos contratos de
locação, nem os recibos respectivos, deverão ser analisados os contratos de locação
carreados pela defesa, inclusive os juntados aos autos da NFLD n°35.072.603-5 e o
acolhimento ou não dos mesmos devera ser feito na forma exposta nas alíneas
anteriores.
DA SEGUNDA DILIGÊNCIA FISCAL
11. Em atendimento, o fiscal notificante emitiu o Relatório Fiscal Complementar de fls.
296/300, no qual esclarece:
11.1 que os fatos geradores das contribuições exigidas estão consignados no Anexo
Relatório Fatos Geradores (fls.22/28) e resultaram do pagamento de remuneração aos
segurados-empregados, sob a rubrica "locação de veículos", não incluída nas folhas de
pagamento.
(...)
11.9 que foram lavrados diversos autos de infração que possuem relação com o presente
lançamento: Al n°35.536.176-0 — pela não escrituração de todos os fatos geradores de
contribuição em títulos próprios de sua contabilidade; Al n°35.536.177-9 — pela não
inclusão da remuneração nas folhas de pagamento; Al n°35.536.178-7 — pela empresa
não efetuar descontos na remuneração paga a segurados empregados; Al n°35.536.209-
0 — pela não apresentação dos documentos solicitados.
DA DECISÃO NOTIFICAÇÃO N° 11.401.4/0266/2005
12. Em 30/08/2004 foi dada ciência do Relatório Fiscal Complementar ao contador da
empresa-notificada, Sr.Valdeci da Rocha, conforme assinatura aposta as fls.300.
Todavia, tendo em vista a inexistência, nos autos, de procuração da empresa outorgando
poderes de representação ao Sr.Valdeci da Rocha, foi determinada diligência fiscal,
conforme despacho de fls.312/314 para: a) juntada do referido documento, com
validade para 30/08/2004 e, após, emissão de Reforma de DN; b) não sendo possível a
juntada da procuração, novo envio do Relatório Fiscal Complementar a empresa e
reabertura do prazo de defesa.
13. Em cumprimento a diligência solicitada, o fiscal notificante informou (fls.319) que
apesar de ter solicitado à empresa-notificada, através de TIAD (fls.319 e AR de fls.317),
a procuração para o contador Valdeci da Rocha, valida para o período de 01/08/2004 a
14/03/2005, o referido documento não foi apresentado.
14. Assim, tendo em vista a necessidade de nova intimação do Relatório Fiscal
Complementar e da reabertura do prazo de defesa, e considerando que a empresa já
havia sido cientificada da DN n°11.401.4/0040/2004, foi emitida a DN
n°11.401.4/0266/2005, sem apreciação do mérito, apenas declarando nula a DN
n°11.401.4/0040/2004.
DA NOVA IMPUGNAÇÃO
15. Como já havia sido cientificada da DN n°11.401.4/0266/2004 em 19/12/2005
(fls.329), com abertura de prazo de defesa, a empresa notificada não se manifestou no
prazo legal.
DA TERCEIRA DILIGÊNCIA FISCAL
16. Em atendimento ao despacho da Divisão da Receita Previdenciária da Gerência-
Executiva do INSS em Belo Horizonte (fls.312/314), o fiscal notificante esclareceu, as
fls.344:
a) que cientificada dos TIAD's, nos quais foram solicitados os documentos necessários
ao cumprimento da diligência fiscal com a finalidade de elucidar os fatos geradores do
débito lavrado, a empresa-notificada não apresentou a documentação no prazo
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.111 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.005405/2008-04

estabelecido nos mesmos. Que em virtude de tal fato, a empresa foi autuada através do
Al n°35.452.155-1.
h) que face ao exposto, mantém o lançamento conforme destacado no Relatório Fiscal
Complementar de fls.296/300.
A Autoridade Julgadora de 1a Instância considerou o lançamento procedente em
parte, retificando o crédito inicialmente lançado em decisão com a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SALÁRIO
INDIRETO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
Entende-se por salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer titulo, inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 11/10/2006 (fls. 364), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 09/11/2006 (fls. 370 e ss), insurgindo-se contra o
lançamento ao enfoque que os pagamentos pagos com base nos contratos de locação, tinham
natureza indenizatória, de forma a serem indevidas contribuições previdenciárias. Sustenta que a
locação não possuía qualquer relação direta com o contrato de trabalho, e que sua origem era
cível, meramente locatícia. Assinala que a Autoridade Autuante presumiu a existência de salário
indireto, por meros indícios.
Pede o cancelamento da presente autuação.
Juntou documentos.
O Recurso inicialmente foi considerado deserto (fls. 466), desacompanhado de
depósito recursal.
Após apresentação de Mandado de Segurança, o TRF-1a Região determinou o
processamento do recurso.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Da Decadência
O Recorrente não alegou a ocorrência de decadência. Entretanto, considerando
tratar-se de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida, mesmo que de ofício, por qualquer
instância e a qualquer momento.
A Autoridade Fiscal constituiu crédito tributário em razão de entender devidas
contribuições à Seguridade Social, correspondentes à contribuição dos segurados empregados,
contribuição da empresa, financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e a outras
entidades e fundos, relativamente às competências de 01/1996 a 12/1998.
Da instrução, extrai-se que o Recorrente foi intimado do lançamento aos
14/06/2003 (fls. 60).
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.111 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.005405/2008-04

Nos autos, inexiste comprovação de pagamentos no período, de forma a ser
aplicável o regramento inserto no art. 173, I, do CTN.
Sendo aplicável a decadência quinquenal, verifica-se que - considerada ciência do
sujeito passivo em 14/06/2003 - já estavam abrangidos pela decadência as competências de
01/1996 a 11/1997 já que os lançamentos poderiam ser efetuados a partir de 1o/01/1997, e assim
sucessivamente.
Relativamente às competências de 12/1997 a 12/1998 o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado seria 1o/01/1999, o que implica
que o prazo decadencial terminaria em 31/12/2003, de forma a não restarem fulminados pela
decadência essas competências.
Por esses motivos, mister se faz declarar a decadência parcial do lançamento
relativamente às competências de 01/1996 a 11/1997.
Da Instrução e Dos Fatos
Segundo a fiscalização (fls. 55) “A atividade desenvolvida pelo empregador é a
manutenção, instalação de redes de telefonia, prestando serviços para a Telemar, e outras
Concessionárias de serviço público de Telecomunicações, o combustível é fornecido pelo
empregador, através de postos contratados, o acerto com os mesmos é feito mensalmente,
quando são emitidas as notas fiscais. Os valores pagos representam mais de 50% do salário
pago na folha mensal a estes empregados”.
A fls. 89 e ss, foram juntados contratos de locação de veículos.
No curso da instrução, a defesa colacionou diversas decisões judiciais, proferidas
pela Justiça do Trabalho e por tribunais superiores, em que era parte ou não (fls. 103 e ss),
indicativas que os valores pagos a título de locação de veículos aos empregados tinham natureza
indenizatória, em que pese, nem sempre, o assunto não fosse o objeto da lide.
Não é possível verificar se existe a coincidência de períodos, valores e
empregados para todas as decisões. Daí, além de não vincular a Administração Tributária, os
conceitos exarados nas sentenças e acórdãos da justiça de trabalho e demais decisões judiciais
não servem para afastar a aplicação concreta da lei, no presente caso.
No curso da instrução processual, a autoridade julgadora converteu o julgamento
em diligência em algumas ocasiões, a fim de que fossem acostados esclarecimentos.
A fls. 245/246, buscou-se trazer aos autos elementos de convicção a respeito da
natureza das locações pagas.
A fls. 258 e ss, a autoridade lançadora asseverou que: “Não se trata apenas da
locação do veiculo como afirma em sua defesa, muito menos de carreteiros autônomos, sendo
que a notificada não apresentou nenhum documento que comprove esta situação ( folha de
pagamento de autônomos , GFIP de autônomos , inscrição de segurado autônomo) , todos estes
documentos solicitados em TIAD ( termo de intimação para apresentação de documentos)”.
Após os esclarecimentos, novamente o julgamento foi convertido em diligência
fls. 294 e ss), a fim de que a fiscalização delimitasse a autuação.
Extrai-se da decisão (294 e ss):
2. Embora os fatos especificados acima puderam ser apreendidos a partir de cuidadosa
leitura, outros, de especial importância, não se encontram dirimidos nestes autos. A
subsunção do fato à norma previdenciária exige a perfeita identificação dos segurados
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.111 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.005405/2008-04

incluídos no lançamento fiscal. Na espécie, não se pode dizer, sem vacilar, que as
contribuições aqui exigidas decorrem de pagamentos feitos a segurados integrantes do
quadro de empregados da empresa, ou de pagamentos a carreteiros não considerados
pela empresa notificada como segurados empregados/autônomos, ou, ainda, de valores
pagos a segurados empregados e a carreteiros.
(...)
10. A esse respeito, nota-se que a lmpugnante juntou diversas decisões trabalhistas de
primeira e segunda instâncias, que trataram dos contratos de locação de veículos
celebrados entre a empresa-notificada e seus empregados. Tais decisões reconheceram a
validade de tais ajustes e a natureza indenizatória do pagamento (doc. de fls. 145, 157,
163, 169, 172, 174, 181, 192, 203, 219, 229).
12. Com prudência e objetividade pode-se dizer que os "contratos de locação de
veículos" juntados â defesa não podem ser simplesmente afastados, sem que se
demonstre, previamente, sua ineficácia decorrente da existência de simulação. É
possível, todavia, dizer que tais contratos apresentam uma particularidade - nos valores
avençados acham-se incluidos não só as importâncias referentes aos alugueis pela
locação do veiculo como a contraprestação pelo serviço de transportador (fls. 88).
(...)
15. Outro aspecto que merece apreciação diz respeito à exibição dos contratos de
locação. É verdade que, na defesa, somente poucos contratos foram juntados, mas
enquanto não for possível demonstrar qualquer simulação, pelo menos os contratos que
instruíram a impugnação deverão ser considerados pela fiscalização previdenciária.
16. Com relação aos demais contratos, que não teriam sido carreados para os autos em
face do grande volume, mas que estariam à disposição da fiscalização, embora já tendo
sido efetuada uma diligência â empresa para examiná-los, a qual não obteve sucesso,
deverá ser efetuada nova visita fiscal, pois a desorganização da documentação não pode
servir de fundamento para a manutenção do procedimento fiscal nos termos em que foi
feito.
Foi elaborado Relatório Complementar (fls. 299 e ss), donde se extrai:
10. Cabe ressaltar, neste ponto; que a empresa-notificada desenvolve atividades de
reparo e instalação de redes de telefonia fixa, aérea e subterrânea, em diversas
localidades, para prestadoras de serviços públicos de telecomunicações, como a
Telemar. Para a execução desses serviços, os trabalhadores necessitam de escadas, para
subir em postes; botijão de gás, para acender lampiões nas redes subterrâneas e outras
ferramentas, cabos etc., sendo o veiculo indispensável para os deslocamentos
constantes, para o transporte do material e de ferramentas de trabalho.
11. Os motoristas ficam à disposição dos solicitantes dos serviços, podendo ser
chamados a qualquer momento, havendo intensa demanda de trabalho nos períodos de
chuvas, em que ocorrem grandes estragos nas redes de telefonia. Essa disponibilidade
total do motorista do veiculo pode ser comprovada pela leitura da cláusula VIII dos
contratos, que apresenta o seguinte conteúdo:
"Da Utilização do Adesivo" - "O locador é obrigado a utilizar o Adesivo com o símbolo
da locatária nas portas de frente e atrás o adesivo da Telemar com os dizeres: (A serviço
da Telemar), sob pena de multa de 10% sobre o valor deste contrato. Em caso de
reincidência além da multa de 10% pagará de imediato à locatária o valor
correspondente a 50% do valor total corrigido deste contrato, correspondente à multa
contratual, referente as perdas e danos em decorrência da rescisão . Parágrafo único. O
adesivo não poderá ser danificado pelo locador ou terceiros, zelando o locatário para
não ocorrer dano e/ou extravio do adesivo."
12. Com efeito, essa disponibilidade do motorista para a prestação dos serviços, aliada a
uma atuação necessária A. consecução dos fins da empresa, deixa evidenciado que tais
trabalhadores não podem ser tidos como meros carreteiros autônomos (transportador
rodoviário autônomo) e, sim, como segurados empregados submetidos ao poder diretivo
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.111 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.005405/2008-04

do empregador. Ademais, há que se ter em vista que não há diferenciação na forma da
prestação dos serviços desses chamados carreteiros autônomos e dos motoristas—
empregados da empresa, o que reafirma que tais trabalhadores, independentemente da
rotulação dada pelo contribuinte, são segurados empregados.
Nova decisão foi proferida (fls. 339 e ss), após cientificação (fls. 331 e 337) do
Recorrente.
Nessa nova decisão, a Autoridade Julgadora afirmou que:
21. Contratos de locação em geral possuem natureza civil, porém, a defendente não fez
prova de que locava veículos; os contratos juntados à defesa não condizem com o
lançamento da presente NFLD.
22. A existência de tais contratos de "aluguel de veículos" não pôde ser comprovada,
pois, conforme citado no item 7.7 desta decisão, em diligência fiscal especifica para
atender aos argumentos aduzidos na defesa, a fiscalização não foi atendida. Na referida
ocasião, apesar da defendente alegar que está a disposição para anexar mais
documentos, o responsável pela empresa recusou-se a assinar os termos de ciência da
ação fiscal e solicitação de documentos (TIAF e TIAD), sendo os mesmos enviados
pelo correio.
23. Por meio de TIADs específicos (cópias de fls. 259/262) foram solicitados tais
documentos, que não foram apresentados pela empresa, o que ocasionou a lavratura do
Auto de Infração n° 35.536.209-0 pela não apresentação de documentos. O referido auto
de infração foi julgado procedente, conforme Decisão-Notificação n°
11.401.4/0038/2004, o que demonstra que a empresa não conseguiu comprovar que, de
fato, havia disponibilizado à fiscalização os documentos solicitados.
24. Logo, necessário concluir que o argumento de que os veículos são locados e que
existem contratos de locação não pode ser aceito, por ausência de documentação
comprobatória, importando em mera simulação por parte da empresa, forjando uma
relação locatícia que não existe, com o intuito de furtar-se do pagamento das
contribuições previdenciárias devidas.
(...)
27. Da leitura do citado dispositivo legal, que também foi transcrito pelo contribuinte
em todas as suas peças de defesa, infere-se que o ressarcimento de despesas pelo uso de
veiculo do empregado apenas não integra o salário de contribuição se forem
devidamente comprovadas as despesas realizadas. Logo, como o próprio Impugnante
admite não haver prestação de conta por veiculo, as verbas pagas a titulo de "aluguel de
veículos" não são isentas de contribuições sociais, não configuram hipótese de não
incidência (Lei 8.212/91, art. 28, §9°), constituem salário indireto e integram o conceito
de remuneração.
28. Ainda dentro deste contexto, a Convenção Coletiva de Trabalho citada pela
Impugnante diz que o veiculo cedido pela empresa, de propriedade do funcionário ou de
terceiros, não é considerado salário in natura. Tal dispositivo não possui pertinência
com o caso em questão, visto que se refere a veiculo cedido pela empresa ao empregado
e não a locação de veículos dos empregados pela empresa.
(...)
30. O vinculo apenas de locação não encontra respaldo, pois, de acordo com as cópias
dos contratos particulares de locação de veiculo juntados A defesa As fls. 88/98, na
cláusula VII é citado o trabalho de motorista. Além disso, a cláusula VII trata da
autonomia de trabalho, o que não condiz com o determinado na cláusula VIII que obriga
o "locador" a utilizar adesivo imposto pela Magnecon.
31. Portanto, não se trata apenas de locação de veículos, mas também de serviços de
motorista, logo, os valores pagos envolvem retribuição pelo trabalho, constituindo
remuneração, por conseguinte, salário de contribuição nos termos do art. 28, I da Lei
8.212/91.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.111 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.005405/2008-04

32. Cabe ressaltar que é aplicado à relação previdenciária o principio da primazia da
realidade, que significa que os fatos relativos ao contrato de trabalho devem prevalecer
em relação a aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer. Em qualquer
hipótese, os fatos devem prevalecer sobre o contido nos documentos.
O Recorrente apresentou Recurso e acostou notas fiscais de serviços, GPS, GFIP,
Relação de Trabalhadores no Arquivo SEFIP (fls. 383 e ss), até então não trazidas ao processo e
que não podem ser conhecidas, já que precluso o momento probatório, consoante art. 15 da
PAF, não excetuado pelo §4o, do 16, do Decreto 70.235/72.
Doutro lado, mesmo que assim não fosse, é preciso salientar que a documentação
juntada, desprovida de mínima correlação lógica, não se traduz em elemento com força probante.
Para que se produza prova é preciso que se estabeleça uma correlação lógica entre
os documentos e os fatos.
A prova decorre do vínculo ou correlação lógica estabelecida entre os documentos
e os fatos probantes.
A mera juntada de documentos aos autos não é suficiente para demonstrar um fato
probante. Isso também afasta a análise dos documentos trazidos com o recurso.
Do Mérito
Segundo consta da peça de defesa, o Recorrente alega os pagamentos pagos com
base nos contratos de locação, tinham natureza indenizatória, de forma a serem indevidas
contribuições previdenciárias. Sustenta que a locação não possuía qualquer relação direta com o
contrato de trabalho, e que sua origem era cível, meramente locatícia.
Vejamos a fundamentação da R. Decisão Recorrida (fls. 339 e ss), a respeito da
alegação:
21. Contratos de locação em geral possuem natureza civil, porém, a defendente não fez
prova de que locava veículos; os contratos juntados à defesa não condizem com o
lançamento da presente NFLD.
22. A existência de tais contratos de "aluguel de veículos" não pôde ser comprovada,
pois, conforme citado no item 7.7 desta decisão, em diligência fiscal especifica para
atender aos argumentos aduzidos na defesa, a fiscalização não foi atendida. Na referida
ocasião, apesar da defendente alegar que está a disposição para anexar mais
documentos, o responsável pela empresa recusou-se a assinar os termos de ciência da
ação fiscal e solicitação de documentos (TIAF e TIAD), sendo os mesmos enviados
pelo correio.
23. Por meio de TIADs específicos (cópias de fls. 259/262) foram solicitados tais
documentos, que não foram apresentados pela empresa, o que ocasionou a lavratura do
Auto de Infração n° 35.536.209-0 pela não apresentação de documentos. O referido auto
de infração foi julgado procedente, conforme Decisão-Notificação n°
11.401.4/0038/2004, o que demonstra que a empresa não conseguiu comprovar que, de
fato, havia disponibilizado à fiscalização os documentos solicitados.
24. Logo, necessário concluir que o argumento de que os veículos são locados e que
existem contratos de locação não pode ser aceito, por ausência de documentação
comprobatória, importando em mera simulação por parte da empresa, forjando uma
relação locatícia que não existe, com o intuito de furtar-se do pagamento das
contribuições previdenciárias devidas.
Natureza indenizatória da verba paga a titulo de "aluguel de veículos"
25. O art. 28, inciso I, da lei 8.212/91, preconiza:
"Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.111 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.005405/2008-04

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10/12197) (...)".
26. No mesmo texto legislativo encontramos uma enumeração exaustiva de exceções,
pagamentos realizados pelo empregador a seus empregados que, apesar de alguns
integrarem o conceito de remuneração, não integram o de salário-de-contribuição, art.
28, §9 o da Lei n° 8.212/91. No caso sob exame, encontramos a seguinte previsão legal:
"Lei n.° 8.212/91, art. 28
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veiculo do empregado (...), quando
devidamente comprovadas as despesas realizadas; (g.n.) (...)"
27. Da leitura do citado dispositivo legal, que também foi transcrito pelo contribuinte
em todas as suas peças de defesa, infere-se que o ressarcimento de despesas pelo uso de
veiculo do empregado apenas não integra o salário de contribuição se forem
devidamente comprovadas as despesas realizadas. Logo, como o próprio Impugnante
admite não haver prestação de conta por veiculo, as verbas pagas a titulo de "aluguel de
veículos" não são isentas de contribuições sociais, não configuram hipótese de não
incidência (Lei 8.212/91, art. 28, §9°), constituem salário indireto e integram o conceito
de remuneração.
28. Ainda dentro deste contexto, a Convenção Coletiva de Trabalho citada pela
Impugnante diz que o veiculo cedido pela empresa, de propriedade do funcionário ou de
terceiros, não é considerado salário in natura. Tal dispositivo não possui pertinência
com o caso em questão, visto que se refere a veiculo cedido pela empresa ao empregado
e não a locação de veículos dos empregados pela empresa.
Escrituração estabelecida na Notificação para os denominados "Carreteiros"
29. A alegação de que a escrituração estabelecida na Notificação para os denominados
"Carreteiros" diz respeito a pagamentos que eram realizados para terceiros que não eram
empregados da Magnecon e possuíam apenas vinculo de locação não procede.
30. O vinculo apenas de locação não encontra respaldo, pois, de acordo com as cópias
dos contratos particulares de locação de veiculo juntados a defesa às fls. 88/98, na
cláusula VII é citado o trabalho de motorista. Além disso, a cláusula VII trata da
autonomia de trabalho, o que não condiz com o determinado na cláusula VIII que obriga
o "locador" a utilizar adesivo imposto pela Magnecon.
31. Portanto, não se trata apenas de locação de veículos, mas também de serviços de
motorista, logo, os valores pagos envolvem retribuição pelo trabalho, constituindo
remuneração, por conseguinte, salário de contribuição nos termos do art. 28, I da Lei
8.212/91.
32. Cabe ressaltar que é aplicado a relação previdenciária o principio da primazia da
realidade, que significa que os fatos relativos ao contrato de trabalho devem prevalecer
em relação a aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer. Em qualquer
hipótese, os fatos devem prevalecer sobre o contido nos documentos.
33. Da análise do levantamento foi verificado o emprego da aliquota de 11% para a
contribuição dos segurados, tal aliquota fica alterada para a aliquota minima de 8%.
34. Prevalece, pois, o lançamento fiscal, não tendo sido carreados para os autos
argumentos e/ou documentos capazes de ensejar a improcedência do crédito
previdenciário lançado na presente NFLD, conforme requerido na defesa.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.111 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.005405/2008-04

Em suma, a controvérsia reside em saber se os valores pagos aos empregados do
Recorrente, a título de locação de veículos, são de natureza salarial e estão sujeitos à incidência
das contribuições previdenciárias.
O Recorrente alega que a natureza jurídica dos contratos de aluguéis de veículos
pagos aos seus empregados é de contraprestação decorrente de contrato de locação, portanto, o
recebimento dessas verbas não poderia ser incluído no conceito de salário contribuição, já que
não podem ser classificados como verbas salariais.
As contribuições sociais previdenciárias são baseadas na folha de salários e
demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, conforme art. 195, I, da Constituição Federal
(CF/88)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário - RE - no
166.722/RS firmou entendimento de que as definições do art. 195, I, da CF/88, devem ser
interpretadas em consonância com a dimensão que lhes são dadas pelo Direito do Trabalho,
ainda que para fins previdenciários, evitando-se que seja conferido um conceito de remuneração
distinto para cada ramo do direito - previdenciário e trabalhista.
Assim, vê-se que o termo salário nasce de uma relação de contrato de trabalho,
sendo regulado pela esfera trabalhista e não pelo direito tributário. O direito do trabalho delimita
a sua abrangência, o que serve de base para as relações tributárias. Portanto, as parcelas
reconhecidas como salariais pela justiça trabalhista devem ser incluídas na base de cálculo de
tais contribuições, salvo os casos de isenção prevista em lei.
O art. 201, § 11, da CF/88, dispõe que "os ganhos habituais do empregado, a
qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e
consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei".
O artigo 28 da Lei no 8.212/91 assim estabelece:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche
pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis
anos de idade quando devidamente comprovadas as despesas realizadas;
Observa-se que são excluídas do conceito de remuneração, para fins de incidência
das contribuições previdenciárias, as despesas pelo uso de veículo do empregado, desde que
devidamente comprovadas as despesas realizadas. A condição para que não integre o
salário-de-contribuição é a comprovação efetiva das despesas ocorridas, para que fique
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.111 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.005405/2008-04

confirmado que tais verbas foram realmente utilizadas para esse fim, com caráter nitidamente
indenizatório.
No caso concreto, verifica-se que o Recorrente efetuava o pagamento referente a
locação de veículos de seus empregados.
Ainda que se admitisse a existência dos pactos negociais entre a empresa e
empregados, tendo como objeto o ressarcimento de despesas (para afastar a incidência da
tributação), o legislador impôs a condição de que haja a devida comprovação dos dispêndios
efetivos em decorrência do uso de seu próprio veículo, pelos empregados, em suas atividades na
empresa. Essa exigência visa justamente evitar um desvirtuamento dos objetivos da isenção, para
que não se comprometa o direito dos trabalhadores de um lado e o interesse público de outro.
Segundo o Código Tributário Nacional (CTN), nos casos de outorga de isenção,
deve-se interpretar a norma de forma literal.
CTN - Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I ­ suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II ­ outorga de isenção;
A instrução processual não demonstra, em momento algum, a comprovação e a
efetividade dos dispêndios, nem mesmo agora no Recurso.
Diante do exposto, entendo que não tem razão a Recorrente, devendo ser mantido
o lançamento fiscal na parte não decaída.
Da aplicação da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009
Saliente-se que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão deverá observar o princípio da retroatividade benigna
previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas às
contribuições previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória,
em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no 8.212/1991, com as alterações promovidas pela
MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14 de 2009.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para declarar a
decadência das competências 01/1996 a 11/1997.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.111 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.005405/2008-04

Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital